Tribunal: TJDFT
Processo: 0702352-63.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO A DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. CEB. PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO EQUIPAMENTO ELETRÔNICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO CAUSAL. NÃO CONSTATADO. RELÁTORIO DE INTERRUPÇÕES. NÃO OCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE.

1. Verificando-se que, independentemente de o resultado de mérito ser a favor ou contra o recorrente, as razões recursais impugnaram especificamente os fundamentos da sentença, deve ser rejeitada a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade suscitada em contrarrazões de apelação.

2. Conforme preceitua o art. 37, §6o, da Constituição Federal, é objetiva a responsabilidade das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, com base na teoria do risco administrativo, estando enquadrada nesse dispositivo a CEB Distribuição S.A.

3. O simples fato de as pessoas jurídicas prestadoras de serviço público responderem objetivamente pelos danos decorrentes de sua atividade, não afasta a necessidade de comprovação do nexo causal entre o fato lesivo e o dano, o que não ocorreu no caso em análise.

4. No caso concreto, além da informação, do próprio segurado, no sentido de terem ocorrido fortes chuvas por ocasião do sinistro, o relatório de interrupções fornecidos pela CEB detém presunção relativa de legitimidade e veracidade, próprio dos atos praticados pelas concessionárias de serviços públicos, o qual informou que não houve interrupções na rede elétrica no dia do sinistro.

5. A falta de acesso ao aparelho eletrônico danificado, por não ter sido conservado após o sinistro, inviabiliza a perícia sob o crivo do contraditório, quando requerida pela prestadora de serviço público e em consequência o amplo exame do nexo de causalidade; merece relevância e credibilidade o relatório que possui presunção relativa de legitimidade e veracidade, e que demonstrou a não ocorrência de interrupções na rede elétrica no dia do evento.

6. Recurso conhecido e provido.